Tribunal: TJSP
Processo: 1117729-94.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1117729-94.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ENZO DE NEGRI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117729-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33318 e
2
VOTO No: 33318
Embargos de declaração no: 1117729-94.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Enzo de Negri
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado a
fls. 01/03 do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 207/214,
no qual, por unanimidade, o recurso foi provido.
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese,
que foram juntados os documentos necessários para embasar a execução de cédula
de “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO”; e, que foi juntada
planilha de cálculo “constando de maneira clara as movimentações realizadas, suas
datas e seus encargos”.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Novo Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade
ou contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a
qual deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo
1.022, I, II e III, do Novo Código de Processo Civil - NCPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas e os documentos juntados foram detalhadamente apreciados,
inclusive no tocante aos requisitos legais para a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117729-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33318 e
3
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser
suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo
com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade
fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos
patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
No mais, ressalta-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível
o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator